Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-23.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO ALIENADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR EM INDICAR ENDEREÇO OU REQUERER CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ausência de citação do réu e de localização do veículo objeto de alienação fiduciária caracteriza a falta de pressupostos processuais, impedindo o desenvolvimento válido do processo e justificando sua extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
2. Cabe ao autor, na ação de busca e apreensão, diligenciar pela localização do bem ou requerer a conversão da ação em execução, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei 911/1969, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
3. A jurisprudência do TJDFT dispensa a necessidade de intimação pessoal do autor quando a extinção se dá por ausência de pressupostos processuais, sendo suficiente a falta de citação válida para a aplicação do art. 485, IV, do CPC.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.